Tribunal: STF
Processo: ADI 6212
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar, proposta em 06/08/2019 pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, contra a Lei 3.462/2019 do Estado do Tocantins, que suspendeu, pelo período de até 24 meses, a concessão das progressões e reajustes dos servidores públicos estaduais:



LEI N° 3.462 DE 25 DE ABRIL DE 2019.



Publicada no Diário Oficial nº 5.345 



Suspende os reajustes e progressões que especifica, e adota outras providências. 



    Art. 1º São suspensos pelo período de até 24 meses: 



    I - o reajuste de gratificações, de verba indenizatória de indenização pecuniária, de produtividade por desempenho de atividade e de ressarcimento de despesa; 



    II - a concessão de progressões funcionais previstas nas leis dos diversos quadros de pessoal que integram o Poder Executivo Estadual, a partir da vigência desta Lei. 



    §1º O disposto no inciso II deste artigo abrange também os procedimentos conducentes à concessão dos respectivos benefícios, excetuando-se a oferta e a realização dos correspondentes cursos de formação preparatórios para tanto.



     §2º O disposto nesta Lei não se aplica: 



    I - aos servidores públicos, militares do Estado e polícia civil ativos, portadores das doenças graves, contagiosas, incuráveis ou incapacitantes, estabelecidas no § 2º do art. 52 da Lei 1.614, de 04 de outubro de 2005 e no inciso XIV do art. 6º da Lei federal n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988, ou seus eventuais beneficiários de pensão por morte; 



    II - aos servidores públicos cuja aposentadoria ou transferência para a reserva por tempo de contribuição já tenham sido concedida ou que venham a adimplir os requisitos desta modalidade de aposentadoria no decorrer da suspensão de que trata esta Lei; 



    III - aos servidores públicos, militares do Estado e polícia civil respectivamente aposentados ou transferidos para a reserva por motivo de invalidez, observado o disposto no § 2º do art. 52 da Lei 1.614, de 04 de outubro de 2005 e no inciso XIV do art. 6º da Lei federal n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que ainda contém com benefício que deveriam ser concedidos anteriormente a data da aposentação, ou seus eventuais beneficiários de pensão por morte. 



    §3º Para os fins do disposto do inciso II do § 2º deste artigo: 



    I - VETADO. 



    II - eventual passivo financeiro devido aos servidores de que trata este parágrafo será pago pelo Tesouro somente após o decurso do prazo de que trata o art. 1º desta Lei. 



    §4º VETADO. 



    Art. 2º Cumpre ao Chefe do Poder Executivo reavaliar, a qualquer tempo, a manutenção do período e do alcance do estabelecido no art. 1º desta Lei, caso a Secretaria da Fazenda e Planejamento, por meio de nota técnica, demonstre dados que comprovem a recuperação da capacidade econômico-financeira do Estado e o ajustamento de contas públicas, em percentuais seguros relativamente ao cumprimento do limite prudencial de gastos com pessoal, de que trata o parágrafo único do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. 



    Art. 3º Incumbe ao Chefe do Poder Executivo em até 60 dias, baixar os atos necessários a constituir câmaras técnicas compostas de forma paritária por representantes do executivo estadual, das entidades sindicais e associações de militares que tenham por objetivo a realização de reuniões quadrimestrais dedicadas à analise dos dados relativos ao cenário econômico-financeiro do Estado, fornecidos pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, enquanto perdurarem os efeitos de suspensão de que trata esta Lei. 



    Parágrafo único. Incumbirá a uma das câmaras técnicas proceder em até 90 dias ao exame de relatórios fornecidos pela Secretaria da Administração, relativamente ao passivo retroativo, consolidado até a data de publicação desta Lei, referente à concessão da revisão geral anual, data base - inerente aos interstícios de 2015 a 2018, reajustes e progressões aos servidores públicos das diversas carreiras que integram o Poder Executivo Estadual, e o oferecimento de soluções ao Chefe do Poder Executivo. 



    Art. 4º O Poder Executivo elaborará, no prazo previsto na art. 1º, um Plano Plurianual de Despesa com Pessoal, fixando o pagamento dos valores devidos até a edição da presente lei, correspondente às vantagens, aumentos, reajustes ou adequação de remuneração a qualquer título. 



    Parágrafo único. O Poder Executivo estabelecerá, para o provimento das carreiras que compõem seus quadros, novos planos de cargos, carreira e remuneração, no prazo de que trata o caput, resguardados as concessões e implementação das evoluções funcionais previstas nos diversos planos de carreira. Art. 



    5º É assegurada a revisão geral anual, data base - interstício de 2019, ao reajuste de benefícios obtido em razão da garantia do salário mínimo e ao reajuste do piso salarial de categorias profissionais nacionalmente unificados por lei. 



    Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



     Palácio Araguaia, em Palmas, aos 25 dias do mês de abril de 2019, 198º da Independência, 131º da República e 31º do Estado”. 



    Em 8/8/2019, o meu antecessor na relatoria do feito, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, adotou o rito do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, e solicitou informações às autoridades competentes, bem como a oitiva do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República (doc. 16). 



    Na sequencia, o Governador do Estado do Tocantins (doc. 19) e a Assembleia Legislativa tocantinense (doc. 26) manifestaram-se pela improcedência do pedido. O Advogado-Geral da União pronunciou-se pelo indeferimento do pedido cautelar (doc. 28). O Procurador-Geral da República opinou pela procedência parcial do pedido (doc. 31).



    Em 03/08/2023, os autos vieram para minha relatoria, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Em 26/06/2024, tendo em vista o transcurso de longo período de tempo desde a propositura da demanda, intimei o requerente para se manifestar a respeito da vigência do ato normativo impugnado e sobre eventual perda de objeto desta ação. No mesmo ato, determinei nova intimação do Governador e da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins para prestação de informações, tendo em vista eventual alteração em relação àquelas prestadas anteriormente (art. 9º, § 1º, da Lei 9.868/1999). Ato contínuo, determinei a oitiva do Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, para atualização do opinativo ofertado, tornando os autos conclusos para análise (doc. 33).



    Devidamente intimado, o requerente Partido Socialista Brasileiro - PSB não se manifestou sobre a vigência do ato normativo impugnado na presente ação direta, conforme Certidão de Ausência de Manifestação juntada pela Secretaria Judiciária (doc. 36).



    O Governador do Estado de Tocantins, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, reiterou as informações já prestadas nos autos (doc. 34). A Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins apresentou manifestação pela improcedência da ação direta (doc. 44). 



    Por sua vez, o Advogado-Geral da União manifestou-se pela perda superveniente do objeto, tendo em vista o exaurimento da eficácia da Lei 3.462/2019, do Estado do Tocantins. Pela pertinência, transcrevo excerto da petição do AGU:



    Ementa: Administrativo. Lei nº 3.462/2019 do Estado do Tocantins, que suspendeu reajustes e progressões funcionais dos servidores públicos estaduais. Prejudicialidade da ação direta. Exaurimento da eficácia de lei de vigência temporária. Perda superveniente do objeto. Manifestação pela prejudicialidade da ação.



    (...)



    19. Conforme relatado, o requerente sustenta a inconstitucionalidade da Lei nº 3.462/2019 do Estado do Tocantins, que determinou a suspensão de reajustes e progressões funcionais no âmbito estadual pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme disposto no art. 1º, in verbis: 



    Art. 1º São suspensos pelo período de até 24 meses: 



    I - o reajuste de gratificações, de verba indenizatória de indenização pecuniária, de produtividade por desempenho de atividade e de ressarcimento de despesa; 



    II - a concessão de progressões funcionais previstas nas leis dos diversos quadros de pessoal que integram o Poder Executivo Estadual, a partir da vigência desta Lei. 



    20. Trata-se, portanto, de norma de vigência temporária (art. 2º, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), cuja eficácia exauriu-se pelo transcurso de tempo. 



    21. Deve-se registrar que as demais normas contidas na Lei nº 3.462/2019 de Tocantins guardam relação de dependência lógica com o referido prazo fixado no art. 1º. 



    22. A lei estadual sob invectiva entrou em vigor na data da publicação (25 de abril de 2019), sendo posteriormente prorrogada até 31.12.2021, em decorrência de disposição expressa da Lei n. 3.815/2021 [1] , que autorizou o processamento das evoluções funcionais de servidores estaduais, a serem implementadas a partir de janeiro de 2022.



    (...)



    23. Portanto, cessada a vigência temporária da Lei nº 3.462/2019 do Estado do Tocantins, esvaiu-se também o interesse processual na apreciação do mérito da presente ação de controle abstrato de constitucionalidade, ante a perda superveniente do seu objeto, na linha da jurisprudência desse Supremo Tribunal.



    (...)



    26. Ante o exposto, o Advogado-Geral da União manifesta-se pela prejudicialidade da presente ação direta. (doc. 41; grifei)



    Por fim, o Procurador-Geral da República também opinou pela prejudicialidade da ação, nos seguintes termos:



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera prejudicada a ação de controle concentrado de constitucionalidade quando, em momento posterior ao ajuizamento, tenha havido a cessação da vigência da norma impugnada, independentemente da existência de efeitos residuais e concretos dela decorrentes, uma vez que as ações de controle concentrado não têm por finalidade a satisfação de direitos subjetivos individuais.



    O disposto no art. 1º da Lei n. 3.462/2019, do Estado do Tocantins, determina, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a suspensão de reajustes e progressões funcionais de servidores públicos. Trata-se de norma de vigência temporária, cujos efeitos exauriram-se pelo decurso do tempo. As demais disposições do diploma legal questionado guardam relação direta de dependência, material e temporal, com o disposto no art. 1º. Cessada a vigência da Lei n. 3.462/2019, não mais subsiste o interesse de agir, diante da perda superveniente do objeto



    O parecer é pela prejudicialidade da ação. (doc. 46; grifei).



    Pois bem.



    Consoante manifestações do Advogado-Geral da União (doc. 41) e do Procurador-Geral da República (doc. 46), a Lei n. 3.462/2019 do Estado de Tocantins consiste em norma jurídica de vigência temporária, pois determinou a suspensão de reajustes e progressões funcionais no âmbito estadual pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme previsto em seu art. 1º, acima transcrito. 



    Ademais, como enfatizou o Advogado-Geral da União, a Lei n. 3.462/2019 entrou em vigor na data da publicação (25 de abril de 2019), tendo sido prorrogada até 31/12/2021, em decorrência de disposição expressa da Lei n. 3.815/2021. Essa última lei, por sua vez, autorizou o processamento das evoluções funcionais de servidores estaduais, a serem implementadas a partir de janeiro de 2022.



    Ora, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que é inadmissível o prosseguimento de ação direta de inconstitucionalidade contra lei eminentemente temporária, cuja eficácia já tenha se exaurido, verificando-se, nesses casos, em regra, a perda de objeto da ação. Isso porque, vocacionada essa espécie de ação constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente, o interesse na tutela judicial pressupõe, em consequência, ato normativo em vigor. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA NÃO CONVERTIDA EM LEI. EXAURIMENTO DA VIGÊNCIA. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de se reconhecer a perda do objeto de ações do controle abstrato de constitucionalidade pela revogação da norma impugnada ou pelo exaurimento da sua eficácia, situação configurada na espécie, em que a Medida Provisória teve a vigência encerrada sem ter sido convertida em lei. 2. Não obstante o ato normativo tenha produzido efeitos concretos, não se mostra possível desconstituí-los pela via da ação direta de inconstitucionalidade, instrumento processual com a precisa finalidade de contestar norma federal ou estadual em vigor. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (ADI 6.416, ministra Cármen Lúcia, DJe de 4 de maio de 2021 – grifei)



    Com essa mesma orientação, cito os seguintes precedentes: ADI 6.499, de minha relatoria, DJe 28/06/2024; ADI 7.489, de minha relatoria, DJe 23/02/2024; ADI 7.247, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 29/08/2023; ADI 4.669, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/05/2023; ADPF 795, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 15/12/2022; ADI 5.381, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 19/10/2018.



    Posto isso, julgo extinta a presente ação direta de inconstitucionalidade, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, combinado com o art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator